Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-64.2021.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-64.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ALFREDO NYFFELER CUNHA - CPF: 030.448.658-24 (EMBARGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MARCELO NYFFELER CUNHA - CPF: 089.344.658-08 (EMBARGADO), CAIO DE PAULA MACHADO FILHO - CPF: 007.329.118-85 (EMBARGADO), SYLVIA DE PAULA MACHADO - CPF: 281.953.268-38 (EMBARGADO), ISAURA DE PAULA MACHADO - CPF: 132.913.678-04 (EMBARGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (EMBARGANTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGADOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FURTO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE, EM TESE, NÃO ACARRETA DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1032540-85.2017.8.11.0041, manejado por JOÃO ALFREDO NYFFELER CUNHA e outros, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA PERNICIOSA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, ANTE O PRONTO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § ÚNICO DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 3% DO VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A má-fé não se presume, pelo que a condenação por litigância de má-fé pressupõe demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte.

A falta de legitimidade passiva, por si só, não caracteriza má-fé, pelo que, ausente nos autos qualquer indício de que o exequente tinha o intuito de lesar o executado ou terceiros interessados.

A concordância com as alegações exaradas nos embargos não exime a parte embargada de arcar com a verba de sucumbência, conforme o disposto no art. 90 do CPC, uma vez que necessário o ajuizamento dos embargos à execução em razão de seu equívoco.

O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 338, parágrafo único, a necessidade de pagamento de honorários advocatícios ao procurador do réu excluído pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Observados os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC, tem-se por adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência em 3% sobre o valor da causa.”
(Id. 137563191).

Em suas razões, de Id. 1387906909, a parte embargante sustenta que o julgado é contraditório porque
“está em desacordo com o entendimento pacífico da corte superior, a Terceira e a Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consolidou posição no seguinte sentido: “a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, na forma do art. 338 do CPC/15, é cabível apenas quando houver a extinção da relação jurídica processual originária e a instauração de uma nova, mediante a iniciativa do autor de promover o redirecionamento do processo a outro réu (RECURSO ESPECIAL No 1.895.919 - PR (2020/0240952-6)).”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar os pontos existente no v. acórdão à luz do quanto disposto nos artigos 5o, 79, 80, I, II e V, 85, §2o, 338, parágrafo único, 339, 339, §§ 1° e 2°, 489, §1o, VI, do CPC/15. Caso não seja este o entendimento, pugna pelo prequestionamento dos artigos expostos, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Os embargados ofertaram contrarrazões, de Id. 139071666, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em contradição, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto em que reduziu o percentual da verba honorária, cujos trechos seguem transcritos:

“
[...]

Os apelantes buscam, ainda, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Julgador a quo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que são excessivos e que, diante das circunstâncias do caso concreto, devem ser fixados por apreciação equitativa.

Asseguram que o valor atribuído à causa foi de R$784.480,87 (setecentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais e oitenta e sete centavos) e a manutenção da decisão em 10% (dez por cento) equivale a R$78.448,08, o que se mostra excessivo, quanto mais porque sequer existiu resistência e complexidade na demanda.

Pois bem.

Razão assiste ao apelante quando afirma que os honorários são desproporcionais.

Contudo, a redução da verba não tem como fundamento a apreciação equitativa, mas sim o art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em regra, os honorários advocatícios sucumbenciais devem respeitar os critérios de fixação previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, devem ser arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, estando a análise subjetiva do julgador adstrita a essa faixa.

No entanto, há parâmetros diferenciados para o arbitramento dos honorários advocatícios quando o autor reconhece, de imediato, a ilegitimidade passiva apontada na contestação.

Assim, dispõe o art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”

Como se vê, havendo concordância do autor em relação à tese de ilegitimidade passiva formulada na contestação, este fica responsável pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao procurador do réu excluído, os quais devem ser fixados pelo juiz entre 3 e 5% sobre o valor da causa.

A regra contida nesse artigo diz respeito, especificamente, à ilegitimidade arguida na contestação. Não obstante,
entende-se pela possibilidade da aplicação, por analogia, do referido artigo ao caso em tela, uma vez que a ilegitimidade passiva do apelado foi arguida em sede de embargos à execução, instrumento de defesa próprio do processo de execução
.

Quanto ao percentual a ser arbitrado, conclui-se, após análise os autos, que este deve ser fixado no patamar mínimo, visto que a concordância dos apelantes com a exclusão do embargante do polo passivo foi comunicada prontamente, sem resistência, conforme se verifica na manifestação juntada no Id. 127504703.

Assim, considerando que foi necessária uma única manifestação por parte do embargante para que fosse acatado o pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil. ” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu no caso dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022